Tribunal: TJBA
Processo: 8013056-93.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013056-93.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE GERONIMO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE FALHA TÉCNICA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal. Parte alegou falha no sistema PJe sem apresentar documento oficial.

II. Questão em discussão

2. Saber se a falha técnica alegada, sem comprovação oficial, afasta a intempestividade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documento técnico oficial impede o afastamento da preclusão.

4. A jurisprudência exige prova concreta da falha do sistema.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. A falha no sistema eletrônico deve ser comprovada por documento oficial. 2. Sem essa prova, os embargos intempestivos não são conhecidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023 e 198; Resolução CNJ nº 185/2017, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.625.593/MA; STJ, AgRg no AREsp 2.186.675/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8013056-93.2023.8.05.0146, em que figuram, como Embargante, CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, como Embargada, ELIANE GERÔNIMO DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE, de acordo com o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA